Tribunal: STF
Processo: ARE 1561308
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDoc 36) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto pelo Estado da Bahia contra decisão (eDoc 32) que negou seguimento ao recurso extraordinário considerado os Temas n. 339, 784 e 895 da repercussão geral.



    Nas razões, o agravante destaca terem sido preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para admissão do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo formalizado contra a aplicação do instituto da repercussão geral na espécie, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento de recurso extremo.



    A negativa de seguimento, nesse caso, seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, aponto os precedentes abaixo:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    [...]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se. 



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente